Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS/CONDOMINIAIS EM ATRASO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO E ASSEMBLEIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COMO EXCLUSIVA REMUNERAÇÃO JUDICIAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO (OVERRULING). ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 2.187.308/TO). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Associação dos Moradores do Residencial Parque Nacional contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada em desfavor de condômino/associado revel, determinou o pagamento das taxas associativas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e multa, mas indeferiu o pleito de condenação do devedor ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais estipulados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o débito. O recurso manejado pelo ente associativo repousa na tese de que a previsão estatutária e assemblear confere exigibilidade à rubrica perante o condômino inadimplente, sustentando ser devida a sua cumulação com os honorários de sucumbência arbitrados pelo magistrado, sob o pálio da reparação por perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a definir a viabilidade jurídica da cobrança de honorários advocatícios convencionais/contratuais (20%), previstos na convenção ou regimento interno da associação, de forma cumulativa com os honorários de sucumbência no bojo de demanda judicial de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Relatoria, revisando posicionamento adotado outrora em julgados pretéritos (a exemplo do Acórdão n. 2.026.885), promove expressa mudança de entendimento (overruling) para alinhar-se à jurisprudência atualizada e consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Conforme paradigma fixado pela Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 2.187.308/TO, a imposição ao devedor dos custos atinentes aos honorários contratuais ajustados entre o credor e o profissional da advocacia para a deflagração da via judicial carece de amparo legal.
5. O regramento pertinente às perdas e danos, disciplinado pelos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, autoriza o repasse de custos advocatícios apenas na hipótese de atuação estritamente extrajudicial. Instaurada a lide, o ressarcimento da representação postulatória é regido pelas disposições do Código de Processo Civil, que preveem exclusivamente o arbitramento de honorários sucumbenciais (artigo 85 do CPC).
6. A exigência de honorários convencionais no âmbito contencioso viola frontalmente o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos (res inter alios acta), porquanto o réu inadimplente não integrou a pactuação bilateral firmada entre a associação credora e seu escritório de advocacia patrono. Adicionalmente, a cumulação postulada configura indevido bis in idem, penalizando o requerido duplamente pelo mesmo fato gerador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É indevida a inclusão, em condenação judicial de cobrança de taxas associativas ou condominiais, de honorários advocatícios convencionais previstos em estatuto ou regimento interno da entidade.”; “2. O contrato de honorários firmado entre a parte e seu advogado não pode gerar obrigação para terceiro estranho à relação contratual.”; “3. A remuneração do advogado na cobrança judicial é disciplinada exclusivamente pelos honorários sucumbenciais fixados pelo magistrado, sendo vedada sua cumulação com honorários contratuais.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 404 e 1.336, §1o; CPC, arts. 82, §2o, 85 e 926.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.09.2025, DJEN 19.09.2025; STJ, REsp no 2.216.157/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.135.895/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJEN 09.12.2024; TJDFT, Ac. 2088721, APC no 0700640-56.2025.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 25.02.2026.